Tribunal: TJDFT
Processo: 0727598-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar a ré/recorrente a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$2.259,10 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), correspondente ao valor do televisor não entregue, a ser monetariamente corrigida pelo INPC a partir da data da compra (21/05/2024) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (13/09/2024 – Via Sistema)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ré/recorrente é parte legítima para responder ao pleito autoral; (ii) saber se a ré/recorrente é responsável pela restituição do valor pago pelo autor/recorrido, vinculado ao contrato de compra e venda de produto anunciado na plataforma de vendas da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, é incontroversa a participação da empresa Mercado Livre, como plataforma de hospedagem de anúncios de produtos, exsurgindo a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Segundo a inicial, em 21/05/2024 o autor/recorrido adquiriu da ré/recorrente um aparelho televisor, pelo valor total de R$2.259,10. Aduz que, após a aquisição do produto na plataforma de vendas ré, o vendedor informou por intermédio do canal de comunicação da própria empresa a necessidade de efetivar o pagamento via pix, e assim foi feito. No entanto, efetuado o pagamento na modalidade indicada, o produto não foi entregue.
6. No caso, a recorrente não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, visto que não apresentou prova de que o produto foi entregue, e tampouco que o valor pago foi restituído ao recorrido (art. 373, II, do CPC). Ademais, ainda que realizado o pagamento via Pix, configurando hipótese de exclusão do programa “Compra Garantida", estipulada unilateralmente nos termos de uso da ré (ID 67775348 - Pág. 11), o certo é que as disposições legais civilistas e consumeristas prevalecem sobre os termos da plataforma.
7. A falha na prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, atrai a responsabilidade objetiva da empresa, nos termos dos artigos 7° e 14, do CDC e, consoante a teoria do risco, a empresa intermediadora de compra e venda é obrigada a reparar os danos materiais quando sua atividade cria risco de dano para terceiros, mesmo que o seu comportamento seja isento de culpa. No mesmo sentido: Acórdão 1676533, 07173731720228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Por conseguinte, configura-se legítimo o direito do autor/recorrido à devolução do valor pago pelo produto não entregue.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts 7° e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1676533, 07173731720228070016, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, j. 22/3/2023.